Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-25.1992.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000063-25.1992.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ODIVALDO SALES GUERREIRO

APELADO: LEONE VALVERDE SAMPAIO

Advogado(s)
:
IEDO JOSE MENEZES ELIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LONGO PERÍODO DE INÉRCIA ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL ESTABELECIDO PELO DECRETO-LEI Nº 167/1967. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC NO RESP 1.604.412/SC) PARA EXECUÇÕES FUNDADAS NO CPC/1973. MARCO INICIAL DA CONTAGEM AUTOMÁTICA DA PRESCRIÇÃO APÓS A DILIGÊNCIA ÚTIL DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INÉRCIA NO REQUERIMENTO DOS ATOS SUBSEQUENTES DE EXPROPRIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Belmonte/BA, que, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000063-25.1992.8.05.0023, extinguiu o feito com resolução do mérito, reconhecendo a consumação da prescrição intercorrente, em vista da paralisação do processo por um período que ultrapassa três décadas, sem que o credor tivesse promovido os atos de impulso processual necessários após a citação e a realização da penhora e avaliação do bem imóvel.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em determinar a correção do reconhecimento da prescrição intercorrente, examinando-se, primordialmente, se o lapso temporal de inércia da parte exequente foi suficiente para fulminar a pretensão executiva, se houve a correta observância do rito para a decretação da prescrição intercorrente em execuções iniciadas sob o Código de Processo Civil de 1973, e se a morosidade processual é atribuível à parte ou exclusivamente ao mecanismo judiciário.

III. Razões de decidir

A pretensão executiva está fundada em Cédula de Crédito Rural, cujo prazo prescricional é trienal, nos termos do Decreto-Lei nº 167/1967.

O silêncio e a ausência de requerimento de atos expropriatórios subsequentes à avaliação do imóvel penhorado, por um período superior a 30 (trinta) anos, demonstra a inércia injustificada do Banco credor, o que, somado ao prazo prescricional trienal do título, configura inequivocamente a prescrição intercorrente.

O contraditório e o devido processo legal foram plenamente observados, tendo em vista que o juízo de primeiro grau, antes de extinguir o processo, intimou o exequente para se manifestar expressamente sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, momento no qual a parte poderia ter apresentado qualquer fato impeditivo ou suspensivo à sua incidência, mas optou por insistir em tese contrária ao entendimento pacificado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito.

Tese de julgamento:
"O decurso do prazo prescricional trienal, somado à inércia do credor em promover os atos executivos após a constrição e avaliação do bem, por período superior ao da prescrição do direito material, acarreta o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título de crédito rural, mormente quando a intimação para o exercício do contraditório foi conferida antes do decreto de extinção, em consonância com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
0000063-25.1992.8.05.0023,
em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA